Tribunal: STF
Processo: AI 671086
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. O AGRAVANTE NÃO INDICOU O DISPOSITIVO
   CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284
   DO STF. ACÓRDÃO DECIDIU COM BASE EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA REFLEXA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
   AUSÊNCIA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O agravante
   não indicou o dispositivo constitucional violado o caracteriza
   deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF).
II - O acórdão
   recorrido decidiu a questão com base na legislação
   infraconstitucional ordinária em normas infraconstitucionais. A
   afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
III - As
   razões do recurso não infirmam os fundamentos da decisão agravada,
   o que atrai a incidência da Súmula 287 do STF.
IV - Agravo
   regimental improvido.